Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
3. O acórdão analisou detalhadamente os motivos pelos quais o valor da causa deve ser mantido no valor fixado na sentença, com a indicação dos dispositivos legais aplicados. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Os embargos não devem ser acolhidos quanto à omissão suscitada.
4. Os embargos devem ser acolhidos no tocante ao erro material alegado - majoração de honorários advocatícios não fixados na origem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, definiu os requisitos necessários para aplicação dos honorários recursais e, dentre eles, está a necessidade da verba sucumbencial ter sido fixada na origem.
5. Em razão do provimento integral da demanda, a sentença fixou honorários advocatícios apenas em favor do patrono do autor/embargante. O recurso de apelação foi interposto somente em razão do juízo ter alterado o valor atribuído à causa.
6. "(...) 3. O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015. (...) 5. Ademais, a Corte Especial do STJ tem jurisprudência pacífica no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem." (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023.)". - grifou-se
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos